Tribunal: TJDFT
Processo: 0732700-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PREJUÍZO. NÃO CONSTATAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA INTEGRATIVA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRCUITO IP. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Trata-se de apelação interposta por JUNTO TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA de sentença pela qual restou condenada a pagar valores decorrentes de contrato de prestação de serviços de circuito IP firmado com TELEBRÁS. A apelante suscitou preliminares de error in procedendo e nulidade de sentença integrativa. No mérito, afirmou a inexistência do crédito da autora, o direito à compensação de valores e a exceção de contrato não cumprido.
2. “(..) Não tendo havido contestação sobre o argumento a ser comprovado nos documentos nos quais requerida a juntada extemporânea, caracterizada a inovação recursal.” (AgInt no AREsp n. 2.179.785/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.). 2.1. No caso, a apelante inova nas alegações de que não seriam devidas “(...)faturas relativas ao período compreendido entre outubro de 2021 e dezembro de 2022, visto que os serviços a ela correspondentes foram rescindidos e cancelados em dezembro de 2020 (...)”. E os documentos juntados, após a sentença, destinados a demonstrar excesso na cobrança não são considerados novos, ou seja, não são decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos pela ré em momento posterior à contestação. Recurso conhecido parcialmente.
3. "O error in procedendo ocorre quando há vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais" (REsp 1.236.732/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 24/6/2011). Nenhum vício na sentença. E “3. A ausência de fixação dos pontos controvertidos na decisão saneadora somente gera cerceamento de defesa caso fique demonstrado o prejuízo ocasionado às partes, impossibilitando o efetivo contraditório e ampla defesa.” (Acórdão 1933262, 0718839-68.2021.8.07.0020, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.). 3.1. Preliminar rejeitada.
4. Fundamentação sucinta não se confunde com não fundamentação. E também não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4.1. Na espécie, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em ofensa ao art. 489 do CPC: pela sentença integrativa, além de não constatados vícios na sentença principal, identificada a intenção da ré de rejulgamento da demanda. Preliminar rejeitada.
5. Mérito. Na espécie, demonstrada a prestação de serviços de circuito de IP pela autora/apelada, fazendo jus à contraprestação. No sentido, a sentença: “(..) no que tange ao trecho Belém-Santarém, o serviço foi devidamente prestado pela parte autora, a qual decidiu por suspendê-lo em razão da inadimplência da parte ré. Nesse sentido, afasta-se a tese de exceção de contrato não cumprido, pois ocorreu a efetivação prestação do serviço de circuito de dados e não houve o pagamento em contrapartida. Logo, resta evidente que a requerente cumpriu a sua obrigação contratual.”
6. No caso, na contestação, além de a ré não negar o crédito que a autora provou fazer jus, a apelante não demonstrou ter providenciado as notas fiscais para viabilizar a reclamada compensação. O denominado “encontro de contas” entre o que alegadamente cobrado pela autora e o efetivamente devido pela ré restou inviabilizado por não ter a ré apresentado notas fiscais que informariam valores. Assim, demonstrado o direito da autora conforme artigo 373, I, CPC, impõe-se procedência do pedido.
7. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art. 80 do CPC. Ademais, “4. A interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.418.719/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)
8. Recurso parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.